Tribunal: STF
Processo: AP 1584
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de ação penal em face de ANTONIO CARDOSO PEREIRA JUNIOR, pela prática das condutas previstas no art. 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais) e no art. 288, caput (associação criminosa), observadas as regras do artigo 69, caput (concurso material), todos do Código Penal.



    Em 22/8/2023, reconheci a possibilidade formal de realização de acordo de não persecução penal e deferi o sobrestamento desta ação penal, pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias, conforme requerido pela Procuradoria-Geral da República, para que pudesse realizar as medidas necessárias (eDoc. 45).



    Em 27/6/2024, a Procuradoria-Geral da República requereu o prosseguimento da presente ação penal, “tendo em vista a recusa tácita do denunciado em firmar o acordo de não persecução penal (ANPP), em razão de decurso do prazo para se retratar da recusa à confissão e manifestar o interesse na celebração do acordo, oferecido pelo Ministério Público Federal em 18.1.2024 (PGR-00015910/2024)” (eDoc. 76).



    Por meio da petição STF nº 96.823/2024 (eDoc. 79), a Defesa de ANTÔNIO CARDOSO PEREIRA JÚNIOR requer autorização para retirada temporária da tornozeleira eletrônica para realização de exame de ressonância magnética (RM COLUNA LOMBO SACRA), no dia 2/9/2024 às 19h00, além de autorização para deslocamento até a cidade de São José do Rio Preto/SP, onde também serão realizados procedimentos médicos nos dias 18/9/2024 às 14h50 (ECG ADULTO); 4/10/2024 às 7h20 (interconsulta pré-cirúrgico); e 17/10/2024 às 8h22 (retorno – reavaliação – pré-cirúrgico).



    O pedido é instruído com cópia dos comprovantes de marcação dos exames e consultas médicas, a serem realizados no Hospital de Base de São José do Rio Preto/SP, nas datas acima mencionadas (eDoc. 80).



    É o relatório. DECIDO.



    Verifico, pela documentação juntada, que o requerente se submeterá a exames e consultas médicas de acompanhamento no tratamento de saúde (eDoc. 80). Tendo em vista o réu reside em Mirassol/SP e que os exames e as consultas médicas serão realizados em Comarca diversa, será necessário se ausentar da Comarca de sua residência.



    Dessa forma, tratando-se de situação relativa à proteção da integridade física e saúde do requerente, DEFIRO os pedidos formulados e AUTORIZO:



    i) o deslocamento do réu ANTÔNIO CARDOSO PEREIRA JÚNIOR, CPF nº 296.292.328-39, a São José do Rio Preto/SP, nos dias 2/9/2024, 18/9/2024, 4/10/2024 e 17/10/2024, durante o período estritamente necessário para deslocamento e retorno, para submeter-se (a) a exame de ressonância magnética marcado para as 19h de 2/9/2024; (b) a exame ECG adulto marcado para as 14h50min de 18/9/2024; (c) à consulta pré-cirúrgica marcada para as 7h20min de 4/10/2024; e a (d) à consulta de retorno (reavaliação – pré-cirúrgico) marcada para as 8h22min de 17/10/2024;



    ii) a retirada temporária do equipamento de monitoramento eletrônico, durante o período estritamente necessário para a realização do exame de ressonância magnética no dia 2/9/2024.



    Ressalte-se o caráter provisório da presente decisão, que vigorará apenas no dia do exame, marcado para o dia 2/9/2024, e dos exames e consultas marcados para os dias 18/9/2024, 4/10/2024 e 17/10/2024, conforme requerido. 



    Além disso, esta decisão não dispensa o requerente do cumprimento das demais medidas cautelares a ele impostas.



    Oficie-se ao Juízo da 1ª Vara da Comarca de Mirassol/SP, para conhecimento e providências de retirada e recolocação do equipamento de monitoramento eletrônico, conforme determinado.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos, inclusive por meios eletrônicos, para juntar aos autos os documentos que comprovam a realização dos procedimentos médicos. 



    Ciência à Procuradoria-Geral da República



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 12 agosto de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente